Tribunal: STF
Processo: RE 950565
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Tributário. 3. Inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991. Matéria tratada no RE-RG 559.943 (Tema 3), da sistemática da repercussão geral. Inaplicabilidade. 4. Inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Acórdão embargado suficientemente motivado. Embargos protelatórios. 6. Embargos de declaração rejeitados.